Tribunal: TJES
Processo: 5037641-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037641-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: JESSICA DA ROCHA AMARAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037641-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: JESSICA DA ROCHA AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ENVIADA PARA ENDEREÇO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que determinou o cancelamento de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-GH113). O órgão recorrente alega a validade da notificação e a observância do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação de penalidade para o endereço da atual proprietária do veículo, e não para a condutora infratora à época dos fatos, configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a autora vendeu o veículo em data anterior à expedição da notificação de penalidade. O DETRAN/ES encaminhou a notificação para a nova proprietária do bem, impossibilitando que a recorrida tomasse ciência do ato e exercesse seu direito de defesa no processo administrativo. O vício na notificação da penalidade compromete a validade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) quando a notificação de penalidade é enviada para endereço de terceiro (atual proprietário do veículo), e não ao condutor infrator, por configurar cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV;

Lei 9.099/1995, art. 40;

CPC, art. 487, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
JESSICA DA ROCHA AMARAL
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, a fim de CONDENAR o requerido DETRAN/ES a promover o cancelamento do processo administrativo n.º 2023-GH113 em nome da autora. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17896504), o recorrente alega a validade no envio da notificação, garantindo o contraditório e ampla defesa.

A autora apresentou contrarrazões no ID 17896509.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma, apesar de não concordar com parte da fundamentação.

Analisando detidamente os autos observo que a autora foi proprietária do veículo GM/Corsa Hatch, placa MRM1A54, sendo autuada em 12/01/2020 por estacionar em local proibido, conforme AIT nº A400152482, anexado ao ID 17896226 - Pág. 2.

A autora foi regularmente intimada do AIT, eis que a deficiência dos serviços dos correios não é imputável ao órgão/entidade de trânsito responsável pela autuação (entendimento predominante no STJ), quando então foi regularmente notificada pelo Diário, o que se observa no ID 17896227, mais precisamente em 10/02/2021, quando então já havia realizado a venda do veículo para a pessoa de Caroline Correa Nossa, devidamente registrada no DETRAN em 29/07/2020 (ID 17896226).

Dando sequência, o DETRAN expediu a notificação de penalidade, contudo, a enviou para a atual proprietária do veículo, Sra. Nilva Moura de Amorim Lopes, que o adquiriu em 16/11/2021, privando a autora de ter conhecimento da referida notificação e exercer plenamente o contraditório e ampla defesa. Inclusive, o AR encontra-se encartado no ID 17896225.

Desta feita, diante do equívoco no envio da notificação da penalidade, correta a decisão de cancelamento do PSDD nº 2023-GH113.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza a autarquia estadual. Condeno o requerido, entretanto, ao pagamento de honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)